Tribunal: TJDFT
Processo: 0019595-23.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0019595-23.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: OSMAR FERREIRA, SIRLENE RIBEIRO DA ROCHA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Juízo de Origem encaminhou o ofício retificador ID 29691961, a decisão retificadora, os cálculos e alguns documentos constantes do processo originário. O ofício retificador não informa expressamente os dados a serem retificados, remetendo esta Coordenadoria à análise de diversas peças do processo de conhecimento. O acervo de precatórios em tramitação na COORPRE é enorme com mais de 28.000 processos em tramitação e 55.000 credores. Infelizmente, a unidade não possui estrutura para análise detida de diversas peças dos autos originários. Dessa forma, para o bom andamento dos trabalhos tanto dos juízos/órgãos de origem quanto na Coordenadoria de Conciliação de Precatórios e com o objetivo de diminuir a prática de atos processuais/retrabalho nas unidades envolvidas, oficie-se ao Juízo de Origem solicitando-o que as informações a serem retificadas constem diretamente no ofício retificador, tendo em vista que algumas informações não estão elencadas de forma completa. Assim, o ofício deve conter: a) descrição dos dados a serem retificados contendo CPF e CNPJ de todos os beneficiários que serão inclusos no Precatório; b) esclarecer de forma pormenorizada os valores correspondentes a cada uma das beneficiárias listadas no item 2) do ofício n. 3132- J/2o CJUFAZ. Oficie-se com urgência. Vindo resposta aos autos, à conclusão para análise do pedido de ID 27389660 referente ao Acordo Direto Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac